Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GLEBA G-3 DA FAZENDA "BREJO" OU "TORTO". RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. IMÓVEL EM COMUNHÃO PRO DIVISO ENTRE EMPRESA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL E PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A teor do que dispõe o artigo 1.238 do Código Civil, "aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".
- A prova documental indicou que o imóvel em litígio, na realidade, tem suas confrontações plenamente definidas e sempre foi individualizado de fato, em patente condomínio "pro diviso" entre a Terracap e o espólio de José Mariano da Rocha Filho.
- Demonstrado que a área era particular e comprovada a posse ininterrupta, exercida com animus domini e por prazo superior a 15 anos, mostra-se absolutamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel. Precedentes.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.